Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001414-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 142.664.647-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI (AGRAVADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (AGRAVADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS - IMPOSSIBILIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DO SALDO DEVEDOR – QUESTÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Além da ora agravante ter percebido valores referentes ao título objeto da lide no âmbito da Recuperação judicial da Sangaletti Ltda, os embargos à execução, alvo de Recurso Especial interposto pela própria credora, foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de juros moratórios capitalizados, limitando a incidência da cobrança em 1% (um por cento) ao mês.

II - Assim, diante de eventual alteração do saldo devedor, faz-se prudente a manutenção dos valores penhorados até o trânsito em julgado das decisões nos embargos à execução.

III -
A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS VIII S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de nº 1002525-17.2017.8.11.0015, ajuizada em face de
ELDECIR ANTÔNIO SALVADOR
e
PEDRO JOSÉ SANGALETTI
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o levantamento de valores penhorados (R$ 389.086,45) e determinou a suspensão do processo de execução em virtude do falecimento de um dos executados (Pedro Sangaletti), mesmo já tendo havido a habilitação do espólio.

Para tanto, alega a agravante que inexiste qualquer óbice legal ao levantamento dos valores penhorados, haja vista que a execução de título extrajudicial possui caráter definitivo e não se submete às regras do cumprimento provisório de sentença.

Aduz ser inadmissível que o levantamento dos valores seja condicionado ao trânsito em julgado do Acórdão proferido nos Embargos à Execução, aos quais sequer foi atribuído efeito suspensivo e cujas argumentações já foram rejeitadas em primeiro e segundo grau de jurisdição.

Fala que a suspensão dos autos de execução é indevida, primeiro em razão da existência de litisconsórcio passivo, o que possibilita a continuidade da marcha processual em face do executado sobrevivente e, segundo, em razão do espólio de Pedro Sangaletti já ter requerido a habilitação nos autos, com o que a exequente concordou.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 119338974)

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 122001022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados e determinou a suspensão do processo de execução em virtude do falecimento de um dos executados.

Pois bem.

No que diz respeito às questões postas, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

É que, conforme consta dos autos, além da ora agravante ter percebido valores referentes ao título objeto da lide no âmbito da Recuperação judicial da Sangaletti Ltda, os embargos à execução, alvo de Recurso Especial interposto pela própria credora, foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de juros moratórios capitalizados, limitando a incidência da cobrança em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, diante de eventual alteração do saldo devedor, faz-se prudente a manutenção dos valores penhorados até o trânsito em julgado das decisões nos embargos à execução.

Ademais, agiu bem o magistrado em primeiro grau de jurisdição ao pontuar que,
“
...como medida de prudência, previamente a liberação dos valores penhorados nos autos, forçoso aguardar o julgamento definitivo dos embargos à execução associado ao presente feito (que já foi, inclusive, sentenciado), até mesmo porque não subsiste prejuízo ao exequente/credor, visto que o depósito judicial é remunerado.
“
(negritei)

De igual modo, não há nada de irregular na decisão que determinou a suspensão do prosseguimento da execução até a conclusão do procedimento de habilitação dos herdeiros de um dos executados nos autos.

Isso porque, diante dos eminentes atos expropriatórios que são inerentes à própria execução, faz-se prudente a suspensão da marcha processual, a fim de evitar qualquer prejuízo à parte e, consequentemente, a nulidade dos atos processuais.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MORTE DA PARTE ADVERSA. SUSPENSAO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC/73. NAO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE QUE NÃO FICOU REPRESENTADA. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. “A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)

2. “A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados.
Precedentes. [...]” (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.)

3. Ação rescisória improcedente. (N.U 1007871-23.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022